Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
II. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.